Tribunal: TJDFT
Processo: 0747492-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747492-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE GUEDES DE MELO, SAMUEL GUEDES DE MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 213029392 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por M.C.G.D.M., representada por J.G.D.M., em desfavor do ora agravante, processo n. 0713840-95.2022.8.07.0001, manteve a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência. A decisão agravada foi assim proferida: 1. Em pese o esforço argumentativo da parte executada (ID 212897950), esclareço que, diante da inércia da parte executada (ID 209685008), já houve a conversão do feito em cumprimento definitivo de sentença, conforme se extrai da decisão de ID 211803306. 2. De mais a mais, em que pesem as alegações da requerida quanto à necessidade de restituição da verba, reitero que foi dado provimento ao AResp no: 2520560 - DF (2023/0398944-5) tão somente para condenar a parte recorrida ao reembolso integral das despesas médicas do laudo de ID 34109676, cujo o valor será apurado em liquidação de sentença (ID 199912969, pág. 8). 3. Diante disso, restou reconhecido que a requerida tinha a obrigação de cumprir a tutela de urgência deferida por este Juízo motivo pelo qual há de se reconhecer, a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento, conforme já consignado em decisão de ID 209419162. (...) Inconformado, em razões recursais (Id 65934105), o executado/agravante inicia seu arrazoado formulando breve histórico sobre os principais fatos processuais. Prossegue, em suma, sustentando ser inexigível a multa cominatória por descumprimento postulada pela parte agravada. Afirma que o acórdão de minha Relatoria, proferido por esta e. 1a Turma Cível quando do julgamento de recurso de apelação nos autos principais, reformou a sentença de procedência para julgar improcedente o pedido inicial, o que levou à revogação da liminar outrora deferida e que fundamenta o cumprimento de sentença em referência. Pondera que, no âmbito do agravo de instrumento n. 0727345-59.2022.8.07.0000, também de minha Relatoria, interposto contra a decisão que rejeitou impugnação do agravante ao então cumprimento provisório de sentença, ficou assentado que a reforma da sentença revogou a decisão antecipatória que fundamenta a cobrança das astreintes e tornou sem efeito o provimento liminar, fazendo com que as multas aplicadas perdessem eficácia. Tece comentários sobre o requisito atinente ao perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de a parte agravada levantar a quantia referente à multa aplicada. Diz estar configurada a probabilidade do direito, no provimento dado ao AResp n. 2520560/DF (2023/0398944-5) para apenas condenar a agravante a reembolsar integralmente as despesas médicas. Declara que nenhuma alteração houve quanto ao comando judicial que revogou a multa antes aplicada. Defende ser imperiosa a concessão de “efeito suspensivo a este recurso, a fim de que o cumprimento de sentença em referência em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília seja suspenso até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, sem que sejam realizados atos expropriatórios em desfavor da agravante”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, confia a agravante em que o presente agravo de instrumento será provido para que seja reformada a r. decisão agravada e seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes pleiteadas, impedindo que a seguradora arque com qualquer valor a título de multa cominatória. Preparo recolhido ao Id 65938911. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do artigo 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, o cerne da discussão diz respeito à análise da pertinência de ser mantida, ou não, a multa imposta à operadora de saúde agravante em decisão antecipatória de tutela, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0723661-60.2021.8.07.0001, por descumprimento da obrigação de reembolsar integralmente os valores despendidos pela agravada com tratamento de saúde. No caso, o debate a respeito da exigibilidade da multa por descumprimento de comando judicial é de ser feito sob especial contorno, visto que imprescindível considerar se operada a eficácia preclusiva que comumente decorre dessa espécie de provimento judicial, isso porque, tendo sido prolatada a decisão recorrida pelo i. juízo a quo, mantendo a exigibilidade da multa, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o AREsp n. 2520560/DF (2023/0398944-5) em que dando parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte agravada. Pois bem. No processo de referência (cumprimento de sentença n. 0713840-95.2022.8.07.0001) esta e. 1a Turma Cível, no julgamento das apelações interpostas no processo originário, processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ré Bradesco Saúde S.A., ora agravante, para julgar improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora/agravada. O julgado foi assim ementado (Id 199912970 do processo de referência): I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. II –BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE SEGMENTAÇÃO REFERÊNCIA. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA DA RN 465/2021 ANS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINIAR O CUSTEIO PELA SEGURADORA DOS PROCEDIMNTOS PRESCRITOS ALÉM DO NÚMERO DE SESSÕES SOB COBERTURA CONTRATUAL E FORA DA REDE CREDENCIADA. TUTELA CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO. PROVIMENTO ALTERADO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA RECONHECIDA DA EXISTÊNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU NORMA CONTRATUAL QUE IMPONHA À SEGURADORA O DEVER DE REEMBOLSAR O CUSTO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS SOB COBERTURA, MAS REALIZADOS EM NÚMERO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO CONTRATO DE SEGURO. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA PORQUE CONFORME À LEI 9.656/98 E À RN 465/2021-ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DO QUE EXCEDE À PREVISÃO CONTRATUAL LEGITIMAMENTE APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NA LIMITAÇÃO DE SESSÕES E NA ADOÇÃO PARA REEMBOLSO DE TABELA DO PLANO DE SAÚDE.LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, ERESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. DEVER INEXISTENTE DE EFETIVAR O INTEGRAL REEMBOLSO DO CUSTEIO DE TERAPIAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. III - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A adesão a plano de saúdecom segmentação assistencial de referência mínima compreende cobertura limitada à lista de procedimentos com cobertura obrigatória descrita no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editada pela ANS, que é agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98). 2. Ilegalidade não há na restrição contratualmente prevista para o número de procedimentos cobertos em segmentação Referência, a exemplo de sessões de terapia, porque os limites fixados atenderam à disciplina posta na legislação então vigente – Lei 9.656/98 e Diretrizes de Utilização para consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas estabelecidas pela RN 465/2021. Legalmente autorizada estava, portanto, a Seguradora a recusar o reembolso integral do tratamento prescrito pelo médico assistente porque representativo de prestação de serviço de saúde que ultrapassava os parâmetros contratualmente previstos e estabelecidos em Rol da ANS. 3. No que concerne à alegação inicial de que faltavam profissionais habilitados na rede credenciada ou referenciada, razão pela qual fez-se imprescindível buscar assistência profissional em outras unidades de atendimento, certo é que a dificuldade encontrada para marcar consultas e a urgência afirmada para início do tratamento – conquanto o tenha sido em apenas um dos laudos médicos trazidos aos autos –, justificou a excepcional não utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, mediante reembolso das despesas médicas que teve a autora. Não há, entretanto, na lei, na norma regulamentar ou no contrato, o que justifique o pretendido ressarcimento integral sem observância à tabela de reembolso do plano de saúde. É lícita a estipulação pela Seguradora de cláusula contratual para limite de reembolso porque amparada em regra posta noart. 12, VI, da Lei 9.656/98. 4.Tutela de urgência. Provimento provisório revogado em julgamento de segunda instância que, reformando a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais. 5.Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários majorados. (Acórdão 1640904, 0723661-60.2021.8.07.0001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022) – grifos nossos Com efeito, o acima destacado item “4” da Ementa consigna a expressa revogação do provimento provisório estipulador da multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que julgados improcedentes os pedidos iniciais. Ao reformar a sentença para julgar improcedente o pedido e, por decorrência lógica, revogar a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela, o este e. Colegiado tornou sem efeito o provimento liminar dito descumprido, com o que perderam eficácia as multas aplicadas em primeira instância, visto que substrato legitimador de incidência não mais existia a ampará-las. Quanto ao julgamento proferido no âmbito do AREsp n. 2520560/DF (2023/0398944-5), visto que o acórdão proferido pelo c. STJ unicamente deu parcial provimento ao recurso especial da parte agravada para “condenar a parte recorrida ao ressarcimento integral das despesas médicas de Id n. 34109676 (protocolo da origem), devendo o montante do reembolso ser apurado em liquidação de sentença”, nele não há elementos deliberativos que afastem o comando judicial antes proferido de revogação da tutela liminar (Id 210120022 do processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001). De fato, a decisão colegiada proferida pela Corte de Justiça de modo algum confere lastro à razão de decidir adotada pelo julgador monocrático afirmativa de que “restou reconhecido que a agravante tinha a obrigação de cumprir a tutela de urgência deferida por este Juízo motivo pelo qual há de se reconhecer, a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento”. O entendimento assim expresso, sem base de racionalidade jurídica que o possa justificar, dá inaceitável significação ampliativa ao julgado proferido pelo e. STJ c. Corte Superior além do que confere, sem amparo constitucional ou legal, efeito repristinatório à mencionada decisão colegiada. Note-se que disciplina alguma foi estabelecida pela Corte de Vértice para alterar o que decidira a e. 1a Turma Cível ao revogar a decisão que conferira ao autor tutela liminar e por força da qual, se descumprimento houvesse pela parte ré, legítima seria a cobrança de multa. Inadmissível a imposição de penalidade pecuniária sem que haja decisão válida e eficaz a sustentá-la. Mais. A questão foi também definida no âmbito do agravo de instrumento n. 0727345-59.2022.8.07.0000, interposto pelo ora agravante para afastar o pagamento das multas em sede de cumprimento provisório. O recurso restou prejudicado justamente em decorrência da decisão proferida no recurso de apelação que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, expressamente afastara a possibilidade de ser aplicada multa por descumprimento da tutela liminar que fora revogada de forma, clara, objetiva e inequívoca. Ora, sabe-se que a multa cominatória é meio legal de coerção dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme obrigação determinada em pronunciamento judicial, nos termos do art. 297, caput, do CPC, que preceitua: o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O poder dado ao juiz pelo legislador infraconstitucional deve, por óbvio, atender a limites garantidores de sua legitimidade, afinal, em um Estado Democrático não há espaço admissível para proceder arbitrário, tal como o que impõe multa com base em decisão antecipatória revogada. Ademais, afronta os princípios da legalidade e do devido processo legal o provimento judicial que ignora a regra do art. 520, II, do CPC, que assim estabelece quanto ao cumprimento de sentença: “fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução (...)”. Esta e. 1a Turma Cível julgou caso semelhante e entendeu que, desaparecendo o substrato material apto a aparelhar a pretensão de recebimento de astreintes, a pretensão executória deve ser extinta. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO VOLVIDA AO RECEBIMENTO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FOMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ASSEGURADO. SANÇÃO REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE RENITÊNCIA DA OBRIGADA. PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DE MULTA REVOGADA. TÍTULO E OBJETO INEXISTENTES. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. REVOLVIMENTO DA DECISÃO REVOGATÓRIA DA SANÇÃO NO TRÂNSITO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de decisão judicial confirmada na sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC/15, art. 520). 2. A constatação de que, conquanto aviado cumprimento provisório de sentença tendo como objeto astreinte, inexistia lastro material apto a aparelhá-lo diante da precedente desconstituição do título judicial, encerrando o desaparecimento do aparato material e do débito exequendo, a pretensão executória resta desguarnecida do lastro material, devendo ser extinta, pois o título consubstancia a gênese e pressuposto indispensável da execução, que não subsiste sem esse aparato (CPC/15, arts. 520, 803, I). 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 992330, 20160310074704APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233) – grifos nossos Inadmissível, portanto, impor ao executado/agravante penalidade com fundamento em decisão revogada, quando alteração não houve desse específico ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n. 2520560/DF. Nesse julgado, que apenas parcial provimento deu ao recurso especial, o agravante foi tão-somente condenado a ressarcir as despesas médicas relacionadas ao método RTA após liquidação de sentença. Disso decorre a probabilidade do direito vindicado pelo ora agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, a fim determinar a suspensão do cumprimento de sentença e de eventuais atos expropriatórios, até o julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para que dê cumprimento à presente decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora